Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712471-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante para juntar os três últimos contracheques e comprovante de despesas extraordinárias que justifiquem a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento, inicialmente no que concerne ao preparo. I. Brasília, 10.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR